Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO RURAL. RESCISÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PELO ADVENTO DO TERMO FINAL. OPERAÇÃO DA LINHA PELA PERMISSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA DÍVIDA ATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DAS MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
2. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção do embargante em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, já que não apontou, efetivamente, proposição irreconciliável no julgado.
3. Com efeito, a questão suscitada pelo Distrito Federal foi enfrentada expressamente no voto condutor do Acórdão ora recorrido, justamente no sentido de que o término natural do contrato administrativo, sem comprovação de culpa por parte da Administração Pública, não implicava a irresponsabilidade dos contratantes no tocante aos atos praticados quando ainda vigente o ajuste, razão porque ainda subsistia o interesse da autora na discussão concernente à restituição dos valores pagos pela outorga não usufruída e dos efeitos da inscrição na dívida ativa.
4. Pontua-se, ademais, que, tal como discutido por ocasião do julgamento, o enriquecimento ilícito existiria em favor do Distrito Federal caso se mantivesse a cobrança indevida do valor global da outorga, sem que a autora jamais tivesse operado a linha em questão. Quanto à proporcionalidade da condenação, esta fora devidamente observada, já que a devolução da parcela paga pela autora deverá sofrer as deduções previstas em contrato para a situação retratada nos autos.
5. Diante desse contexto, constata-se que o ponto tido pelo embargante como contraditório foi, na realidade, devidamente tratado, embora, com resultado distinto daquele esperado pelo recorrente, circunstância esta que, à toda evidência, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
6. Igualmente não se vislumbra da análise do Acórdão ora recorrido a presença de erro material como ventilado pelo embargante. A parte autora, em sua petição inicial, expressamente pugna pela devolução do valor pago pela primeira parcela da outorga, devidamente comprovado nos autos, além do valor correspondente aos danos morais.
7. Embargos conhecidos e improvidos.